Tribunal: TCU
Processo: 016.547/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5140/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.547/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Vinicius Soares Miranda (CPF XXX.899.435-XX); Henrique Souza Carvalho (CPF XXX.779.915-XX); Ilsa Maria Diniz das Chagas Brito (CPF XXX.278.315-XX); Irenice Maria da Silva Lima (CPF XXX.375.835-XX); Joana Gomes Moura (CPF XXX.469.095-XX); Joana Maria de Jesus Alves dos Santos (CPF XXX.135.135-XX); Matildes Soares Miranda (CPF XXX.315.425-XX) e Raquel dos Santos Oliveira (CPF XXX.123.075-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.